Tribunal: TJMT
Processo: 1033220-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033220-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 367.391.201-10 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVA. REDUÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros em contrato de financiamento, determinou sua redução à taxa média de mercado, condenou à restituição simples de valores cobrados a maior e distribuiu os ônus sucumbenciais de forma pro rata.

II.
Questão em discussão

2. Verificar a possibilidade de condenação à indenização por danos morais, a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e a redistribuição dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. Os danos morais não restaram configurados, pois não houve demonstração de abalo significativo à esfera moral da Apelante ou inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

4. A restituição de valores indevidamente cobrados deve ser realizada de forma simples, conforme decidido em primeiro grau, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

5. A redistribuição dos honorários sucumbenciais é cabível, considerando o decaimento mínimo da Apelante em relação aos danos morais. A proporção foi ajustada para 70% a cargo da instituição financeira e 30% da Autora, mantendo a suspensão da exigibilidade em relação à Apelante, beneficiária da justiça gratuita.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido tão somente para fixar os honorários devidos em 20% sobre o valor da condenação e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a serem pagos pela instituição financeira, e 30% pela Autora, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar a Autora de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

Tese de julgamento:
"1. Não configuram danos morais a mera constatação de encargos abusivos em contrato bancário, quando ausente demonstração de abalo moral significativo. 2.A restituição em dobro de valores exige comprovação de má-fé do credor. 3. Cabível a redistribuição proporcional dos honorários sucumbenciais conforme o decaimento das partes."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BARBARA DE OLIVEIRA SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e Reparação de Danos Morais
ajuizada em desfavor de Mercantil do Brasil Financeira S.A, Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar a modalidade contratual ofertada pela parte ré, determinando a aplicação dos juros em 5,58% a.m. e 91,81%
a.a
e condenar a ré à devolução, de forma simples, dos valores cobrados a maior, distribuindo as custas e honorários advocatícios
pro rata
entre as partes.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a cobrança de juros abusivos configura ato ilícito e viola a dignidade humana.

Defende, também, a necessidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021.

Alega, ainda, a ocorrência de erro na fixação dos honorários sucumbenciais, asseverando que, tendo decaído minimamente de seus pedidos, deve a Apelada arcar integralmente com o ônus
da
sucumbência ou, alternativamente, haver redistribuição proporcional.

Contrarrazões no id. 253920657.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3oO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, verifica-se que, no presente caso, a MMa Juíza de Direito reconheceu a abusividade das taxas de juros, determinou que os juros praticados no contrato sejam adequados ao percentual de 5,58%a.m e 91,81%
a.a
, de forma capitalizada, e facultou a restituição simples dos valores pagos a maior a partir da data do desconto indevido. Todavia, não acolheu o pleito de danos morais, com fundamento na ausência dos requisitos necessários para possibilitar a condenação à indenização.

Contra a sentença insurge-se a Autora, ora Apelante, pleiteando a reforma da sentença para que seja a Ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinar a repetição do indébito de forma simples, referentes os descontos havidos até 30/03/2021, e em dobro após essa data, bem como a condenação, unicamente, da instituição financeira apelada a efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Alternativamente, requer sejam redistribuídos os honorários sucumbenciais segundo o decaimento do pedido de cada parte.

No que tange ao pleito de condenação da instituição financeira à indenização por danos morais, não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a presente relação jurídica, não há nos autos indícios
mínimos
de qualquer hipótese de dano moral
in
re

ipsa
. Ressalte-se que sequer houve inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, cabia a ela comprovar cabalmente o abalo moral alegado,
ônus do qual não se desincumbiu
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6o INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. 6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.
7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
. 8. Sentença reformada. 9. Recurso parcialmente provido.” (TJMT,
ApCiv
1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (
g.n
)

Com efeito, a declaração da abusividade da taxa de juros remuneratórios referente ao contrato indicado na exordial, sua redução à taxa média de mercado em 5,58% ao mês e 91,81% ao ano, bem como a condenação da parte requerida à restituição, de forma simples, do pagamento a maior determinadas em primeiro grau, já representam medidas suficientemente benéficas à Apelante, não se justificando a pretendida condenação em danos morais, uma vez que não demonstrada qualquer situação
excepcional
capaz de causar abalo moral indenizável.

Só deve ser reputado como
dano

moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Isto posto, o mero dissabor decorrente da contratação, ainda que com encargos onerosos, não configura dano moral, sobretudo quando comprovado
que a contratação ocorreu com anuência da Autora, razão pela qual não há como concluir que a situação dos autos foi passível de causar abalo moral indenizável.

Não é outro o entendimento adotado por este Relator em casos semelhantes:

“Direito civil e bancário. Apelação cível. Revisão contratual. Contrato de Crédito Pessoal Não Consignado. Taxa de juros remuneratórios. Abusividade configurada. Restituição dos valores. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido. (...) 5.
Não houve comprovação de dano moral, pois a cobrança de juros excessivos não configurou, por si só, ofensa à personalidade ou à dignidade da apelante
. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10057372120248110041, Relator:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024) (
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DIREITO DO CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ASSINATURA E BIOMETRIA FACIAL - TEMA 1.061 DO STJ - DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS - ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 6. Sendo legítimos os descontos realizados, não se identifica nenhum ato ilícito ou de abuso de direito, mas, ao contrário, restou demonstrado que a Instituição Financeira agiu em pleno exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC,
não havendo que se falar em dever de indenizar, uma vez que comprovada a contratação regular com o consumidor
, afastando a incidência do art. 927, do CC. 7. Recurso desprovido. (N.U 1004238-57.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (
g.n
)

Quanto ao pedido de repetição do indébito de forma simples, referentes os descontos havidos até 30/03/2021, e em dobro após essa data, este também não merece acolhimento.

Isso porque como já reiterado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor
” (
AgRg
no
AREsp
n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013,
DJe
de 10/4/2013), o que não ocorreu na presente situação, razão pela qual deve ser mantida a restituição na forma simples, nos termos como determinado pelo juízo singular.

Por fim, no que se refere ao pleito de condenação, unicamente, da instituição financeira apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, ou a redistribuição dos honorários sucumbenciais segundo o decaimento do pedido de cada parte, tenho que este comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, uma vez que há condenação, ainda que o valor venha a ser apurado na fase de liquidação de sentença, não há a possibilidade de determinar que a instituição financeira seja condenada em honorários sobre o valor da causa. Por outro lado, no que tange ao pedido de redistribuição dos honorários segundo o decaimento do pedido de cada parte, este merece guarida.

A MMa Juíza de Direito assim determinou:

“Custas e despesas processuais “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

In
casu
, entendo que o dispositivo se revela obscuro, uma vez que não estabelece um percentual, tampouco se sua incidência é sobre o valor da causa, proveito econômico ou condenação.

Diante disso, e considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo os honorários em 20% do valor da condenação, o que faço de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício
, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido
”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1017614-69.2015.8.26.0068 SP). Todavia, em se tratando a Apelante de beneficiário da justiça gratuita, mantenho suspensa a sua exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o, do CPC.

Ainda, tendo em vista que a Autora decaiu unicamente quanto ao pedido de danos morais, entendo que deve ser readequado os ônus sucumbenciais à proporção de 70% a serem pagos pela instituição financeira e 30% pela Autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de
Barbara De Oliveira Souza
, tão somente para fixar os honorários devidos em 20% sobre o valor da condenação e redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a serem pagos pela instituição financeira, e 30% pela Autora, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar a Autora de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §

3o, do CPC).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025